Tribunal: TJDFT
Processo: 0748108-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748108-76.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CHICAGO PRIME ROTISSERIA AGUAS CLARAS LTDA, TAMIRES GUIMARÃES OLIVEIRA PUCA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0742065-62.2021.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em face de CHICAGO PRIME ROTISSERIA ÁGUAS CLARAS EIRELI e TAMIRES GUIMARÃES OLIVEIRA PUCA. Ao proceder à análise da admissibilidade recursal, verifiquei a ausência de comprovação do pagamento do preparo, motivo pelo qual determinei a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso ou efetuasse o pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, conforme despacho datado de 30 de outubro de 2025. Em 31 de outubro de 2025, às 14h53min05s, foi juntada aos autos a certidão de pagamento do preparo, de forma simples (ID 78025916). Posteriormente, a parte agravante anexou aos autos o comprovante de pagamento do preparo (ID 78072479). Todavia, constata-se que o preparo foi recolhido de forma simples, e não em dobro. Dessa forma, tendo sido oportunizada a regularização e não atendida a determinação judicial, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, não conheço o recurso em razão de sua inadmissibilidade, nos termos do art. 1.007, § 2o, c/c art. 932, inciso III, ambos do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 4 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator